Tribunal: CARF
Processo: 12963.000427/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000427/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.119 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE GUAXUPT -PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/03/2010
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à instância de julgamento a
quo, a fim de que seja proferida nova decisão, com o exame das alegações do sujeito passivo,
concernentes à competência 09/2004.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000427/2010-99
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000427/2010-99

Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 73 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração — AI para a cobrança de obrigação
principal lavrado sob DEBCAD n° 37.273.526-6, consolidado em 28/04/2010, no valor de
R$2.374.044,13 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e treze
centavos) relativo ao período de 01/05/2009 a 30/03/2010 contendo a cobrança de contribuições
previdenciárias patronais destinadas custeio da seguridade social proveniente de glosa de
compensação indevida.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 30/04/2010 mediante o recebimento
pessoal do representante legal do órgão público, conforme recibo constante da folha inicial do
processo de lançamento.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 13/17, demonstrativos de fls.18/19 e
documentos anexados às fls. 20 a 39 as contribuições previdenciárias são oriundas da glosa de
compensação apuradas com base nas informações declaradas nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações para a Previdência Social — GFIP, constantes do sistema
eletrônico denominado GFIP WEB, cujo fato gerador foi identificado no levantamento Cl—
GLOSAS DE COMPENSAÇÃO.
Acrescenta, a autoridade lançadora, que a compensação decorreu do recolhimento
das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre os subsídios dos detentores de
cargos eletivos — Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, relativas ao período de 05/1999 a
09/2004 a estabelecidas partir da 05/2009 até competência 03/2010, destacando que:
- Não possuía decisão judicial de reconhecimento do crédito transitada em julgado, haja
vista que o órgão público ajuizou Ação Declaratória, conforme processo
n'.2009.38.05.000246-5 protocolado em 26/05/2009 na Subseção Judiciária de São
Sebastião do Paraíso/MG, não constando até data do lançamento, qualquer sentença
autorizando a compensação;
- Na data de formalização da compensação, 05/2009, incluiu período já atingido pela
prescrição, em face do transcurso do prazo de 05 anos contados da data do pagamento
ou recolhimento indevido.
- O órgão público efetuou a compensação sem promover a necessária retificação das
GFIPs,
- E por último cometeu a irregularidade de incluir no valor compensado contribuições
patronais relativas à Câmara Municipal de Guaxupé, sem considerar que tal órgão
possui CNPJ próprio, sendo, portanto, vista para fins de recolhimento previdenciário,
como pessoa jurídica diversa da Prefeitura Municipal, ou seja um outro órgão
municipal.
Diz, ainda, que o órgão público deixou de observar as normas estabelecidos no
art. 170-A do CTN, incluído pela Lei Complementar no. 104 de 10/01/2001, art.253, I; do
Regulamento da Previdência Social -RPS aprovado pelo Decreto n'. 3.048/1999 e Instruções
Normativas- IN n°. 15/2006, com as alterações efetuada pela IN no. 18/2006 e IN no. 900 com
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000427/2010-99

alterações posteriores e por fim que no período incide a multa de ofício, prevista no art. 35-A da
Lei n°8.212/1999, na redação dada pela Medida Provisória n'.449/2008.
Cientificada do lançamento, o órgão público ofertou em 01/06/2010 a impugnação
de fls. 43 a 53, onde apresentou as razões de defesa que se seguem:
1. Respaldado nos ensinamentos do tributarista Hugo de Brito Machado e em
decisões judiciais que transcreve na contestação, defende a tese de que o exercício
do direito à compensação independe de autorização da Fazenda Pública, bem
como independe de decisão judicial, pois havendo o direito cabe ao contribuinte
exercê-lo e assumir a responsabilidade decorrente do seu ato.
2. Assevera, também que em se tratando de norma legal considerada
inconstitucional, a ilegalidade alcança a lei desde seu nascedouro e salienta que no
momento em que, nos termos explicitados na Portaria MPAS n°. 133/2006, o
INSS reconheceu que os débitos originados nas contribuições dos detentores de
cargos eletivos deveriam ser cancelados ou retificados, interrompendo-se assim o
prazo prescricional.
3. Ainda sobre prescrição, calcado em decisões judiciais proferidas sobre o tema,
sustenta que o tributo declarado inconstitucional deve ser devolvido desde a data
de sua cobrança.
4. Sobre a exigência de retificação de GFIP, diz que a obrigação somente poderia ser
instituída por lei ordinária específica, que por meio de portaria não se pode
extrapolar o exercício do poder regulamentar, sendo a exigência ilegal, primeiro
porque não foi o Município quem deu causa ao preenchimento incorreto das
referidas guias, e segundo, porque o INSS dispõe de toda a documentação e
aparato técnico para proceder as retificações.
5. Por fim, diz que a Câmara Municipal não pode ser autora de ação visando
repetição de indébito de contribuições previdenciárias, conforme reiteradas
decisões proferidas nos STJ porque é órgão desprovido de personalidade jurídica.
Conforme se vê no despacho de fls. 55/56, o processo em baila, foi remetido à
DRF de origem para realização de diligência junto ao órgão público, com vistas à anexar aos
autos cópia da petição inicial, que embasou a ação judicial, a fim de ser analisada a possível
renúncia de apreciação das razões de defesa em seara administrativa.
A solicitação foi atendida mediante a juntada dos documentos de fls. 57 a 69.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 73 e ss, que não conheceu a
impugnação apresentada, em virtude de concomitância com ação judicial, com a
consequente manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/03/2010
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário implica
renúncia a via administrativa quanto ao mesmo objeto.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 84 e ss),
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000427/2010-99

repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação e, ao final,
questionando a renúncia à via administrativa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe apenas pontuar que o reconhecimento da renúncia ao contencioso
administrativo, pela DRJ, impede a instauração da fase litigiosa e restringe a análise do Recurso
Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de renúncia à via administrativa, restando
prejudicada a análise das demais questões suscitadas.
2. Mérito.
Em seu recurso, o sujeito passivo questiona o reconhecimento da renúncia ao
contencioso administrativo, pela DRJ, sob a alegação no sentido de que o objeto e causa de pedir
seriam distintos, além de que dever-se-ia observar a ampla defesa e o processo legal, sendo a
Constituição Federal a lei suprema, portanto, superior à Lei n° 6.830/1980, bem como ao
Decreto n° 70.235/1972.
Inicialmente, sobre as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, oportuno
observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Superado o questionamento acima, cabe destacar que a existência de ação judicial
não impede a tramitação da exigência fiscal no contencioso administrativo, de modo que a
renúncia somente ocorrerá quando a ação judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual
verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a
impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito passivo terá direito a contencioso
administrativo para apreciação da matéria diferenciada. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01,
in verbis:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000427/2010-99

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
No caso dos autos, conforme consta na Petição Inicial de e-fls. 58 e ss, o sujeito
passivo ingressou com ação judicial, a fim de que fosse declarado o direito de compensar o que
foi pago a título de contribuição social incidente sobre os subsídios dos exercentes de mandato
eletivo municipal, no período de maio de 1999 a agosto de 2004, sem os limites preconizados
pela Lei Complementar n° 118/05, Leis 9.032/95 e 9.129/95.
Ademais, em ementa descrita na petição inicial vê-se que o objeto da ação é o
seguinte: "trata-se de Ação Declaratória que busca o reconhecimento do direito compensação
tributária, referente à contribuição social sobre os subsídios dos agentes políticos, em função da
inconstitucionalidade arguida pelo STF e confirmada pela Resolução n° 26 do Senado Federal".
Conforme pontuado pela autoridade lançadora, a compensação decorreu do
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre os subsídios dos
detentores de cargos eletivos — Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, relativas ao período de
05/1999 a 09/2004, estabelecidas a partir da competência 05/2009 até competência 03/2010.
Pela análise dos documentos acostados aos autos (e-fls. 109/124) e da
Impugnação/Recurso apresentados, vislumbro que há matéria diferenciada no âmbito do presente
processo administrativo, pois a competência 09/2004 não foi abarcada pelo pedido constante na
Petição Inicial de e-fls. 58 e ss, sendo imperativo, portanto, o exame das alegações do sujeito
passivo, unicamente em relação à referida competência, pela unidade de julgamento a quo.
Ante o exposto, determino o retorno dos autos à instância de julgamento a quo, a
fim de que seja proferida nova decisão, com o exame das alegações do sujeito passivo,
concernentes à competência 09/2004, eis que a referida competência não foi objeto de renúncia
ao contencioso administrativo, por não ter sido contemplada no pedido constante na Petição
Inicial de e-fls. 58 e ss.
Em relação ao período abarcado pela renúncia ao contencioso administrativo, cabe
observar que eventual decisão favorável ao contribuinte, transitada em julgado, é de
responsabilidade da Unidade da Receita Federal do Brasil, com competência funcional para a
execução do presente Acórdão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de
julgamento a quo, a fim de que seja proferida nova decisão, com o exame das alegações do
sujeito passivo, concernentes à competência 09/2004, eis que a referida competência não foi
objeto de renúncia ao contencioso administrativo, por não ter sido contemplada no pedido
constante na Petição Inicial de e-fls. 58 e ss.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000427/2010-99

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital